Tribunal: TJMT
Processo: 1010611-77.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010611-77.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEBORA PAULA DA SILVA - CPF: 738.152.411-20 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FINANCEIRA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. NOME DO CONSUMIDORA INSERIDO INDEVIDAMENTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No que tange ao preparo, nos termos do art. 952 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/MT - CNGC, a base de cálculo para pagamento da taxa judiciária é o valor equivalente à pretensão do Recorrente. Preliminar não acolhida.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. Nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeito as preliminares arguidas e no mérito
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
da ação para:

1-

Declarar a inexistência do débito no valor de

R$ 1.491,44 (mil quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e quatro centavos), e por conseguinte, determinar a exclusão definitiva do nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito.

2- Condenar a parte reclamada ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),

devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

- Mantenho a liminar deferida.

PRELIMINAR DE PREPARO INCOMPLETO / DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO

Colendos Pares,

O recorrido suscitou a preliminar de deserção do recurso ao argumento de que o preparo recolhido é inferior ao devido, visto que a base de cálculo deveria ser o valor fixado a título de indenização por danos morais acrescido do valor da causa. Assim, pugnou pelo não conhecimento do recurso inominado interposto.

No que tange ao preparo, nos termos do art. 952 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça/MT - CNGC, a base de cálculo para pagamento da taxa judiciária é o valor equivalente à pretensão do Recorrente. Dessa forma, ao pretender a reforma integral da sentença, o recolhimento das custas recursais obrigatoriamente deve ser realizado com base na condenação fixada na sentença, isto é R$ 11.491,44. No caso, o Recorrente utilizou como base de cálculo o valor da causa, R$ 20.000,00, que é muito superior ao valor da condenação, não havendo, por consequência lógica, se falar em deserção, que pressupõe justamente a ausência e/ou o recolhimento a menor do que devido.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

Como a consumidora nega a responsabilidade pelo débito ora questionado, no valor de R$ 1.491,44, disponibilizado em 26/01/2021, entendo que cabia à Recorrente comprovar a origem de tal obrigação, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil, devendo ser observado que não foram apresentadas quaisquer provas.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Deste modo, entendo que a inclusão do nome da Recorrida no cadastro do banco de dados dos serviços de proteção ao crédito em razão de débito indevido, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”.

No que concerne ao
quantum
indenizatório a titulo de dano moral, em meu entender, deve ser reduzido, adequando-o aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, em valor compatível com a lesão suportada pela vítima, bem como em consonância com os valores que atualmente vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em casos análogos.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 8.000,00 (oito mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar as custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação remanescente.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2022